Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM DOIS RÉUS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS. SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA E REMARCADA DIANTE DA INSISTÊNCIA DAS PARTES, INCLUSIVE DEFESA, NA OITIVA DE TESTEMUNHAS FALTANTES. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. SESSÃO PLENÁRIA PRESENCIAL DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para o julgamento nos processos do Tribunal do Júri deve ser observado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, ainda mais se levando em consideração a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos e na realização das Sessões Plenárias presenciais, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.
2. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora.
3. Trata-se de ação penal envolvendo dois réus, com vários pedidos de revogação de prisão, prestação de informações em “Habeas Corpus”, interposição de recursos e requerimentos de diligências, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações. Ainda, foi necessário remarcar por três vezes a Sessão Plenária de julgamento, haja vista as partes terem insistido em ouvir as testemunhas faltantes.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Denegada a ordem.